Tribunal: TJDFT
Processo: 0712762-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. DESCONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO.
1. Em demandas que envolvem a pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal. Precedentes.
2. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais.
3. A Jurisprudência pátria se firmou no sentido de afastar a incidência da Lei de Usura aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, não incidindo, portanto, a limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Porém, nos casos em que o consumidor é colocado em desvantagem excessiva em razão dos juros estipulados pela Instituição Financeira, admite-se a revisão das taxas de juros.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.